Tribunal: TJDFT
Processo: 0740127-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740127-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON COELHO DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO RCI BRASIL S.A, D. C. TALASSO - VEICULOS - EPP DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WILTON COELHO DA SILVA, ora autor/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF, e ação de conhecimento proposta em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA; BANCO DO BRASIL SA; e TALASSO – VEÍCULOS EPP. Insurge-se o agravante contra decisão agravada proferida pelo Juízo a quo, por meio da qual foi indeferida a concessão do benefício de gratuidade de justiça a ele. Formulado o pedido liminar no ato de interposição do presente agravo de instrumento, este fora apreciado e indeferido por esta relatoria, conforme consta à decisão de ID Num. 31563044. No referido decisum, foi consignado que “na interposição do recurso contra a decisão que nega o benefício da justiça gratuita, a parte estará dispensada do recolhimento do respectivo preparo, mas caberá ao Relator apreciar o respectivo requerimento, e se negá-lo, deverá oportunizar prazo à parte para efetuar o recolhimento (§7o, art. 98, CPC)”. Nesse contexto, indeferido o pedido de concessão liminar da gratuidade judiciária, concedo o prazo de 5 (cinco) dias ao agravante para que promova o recolhimento do devido preparo recursal, sob pena de deserção e consequente prejudicialidade do recurso (art. 1.007, § 2o, Código de Processo Civil). Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2022 15:51:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora